Tribunal: STF
Processo: Rcl 29804
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Ação manifestamente infundada. Ausência de teratologia. Subversão da sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. O conhecimento da reclamação, nos moldes trazidos, teria o condão de subverter a sistemática da repercussão geral não apenas da perspectiva do AI nº 743.833/PR-RG, mas também da norma de interpretação igualmente fixada em precedente obrigatório do STF no AI nº 791.292/PE-QO-RG.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.